Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701645-95.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: P. V. F. D. O. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 49659142, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Mantenha-se o recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sobrestado, nos termos da decisão de ID no 21606119. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007